Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO. AULAS DE INFORMÁTICA. SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. SERVIÇO NÃO PRESTADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO REINÍCIO DAS AULAS. RESOLUÇÃO CONTRATO SEM CULPA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte, para condenar a parte ré a devolver à parte autora a quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), tendo julgado devida a retenção da multa rescisória de 30% sobre o valor pago. Expõe a parte recorrente que firmou com a parte recorrida contrato para a prestação de serviços educacionais (Curso Java + Java Web). Foram ministradas apenas 5 aulas do curso, tendo sido em seguida suspensas em razão da pandemia de Covid-19. Afirma que a parte recorrida não forneceu aulas na forma online e não prestou de qualquer outra forma o serviço. Após três meses a parte recorrente solicitou a rescisão do contrato, o qual então não tinha previsão de ser cumprido pela parte recorrida, que não se manifestou acerca da continuação das aulas. Como não obteve a restituição do valor pago, intentou a presente ação. Salienta que a parte recorrida não está mais estabelecida no endereço da contratação e que permaneceu revel no processo. Como não deu causa à resolução do contrato, que já estava sendo descumprido pela parte recorrida, requer a reforma da sentença para que seja restituída a integralidade do valor pago ou, subsidiariamente, que seja descontado apenas o correspondente às cinco aulas ministradas, sem a multa rescisória. Outrossim, requer a condenação da parte recorrida à compensação pelo dano moral que afirma ter suportado em razão da falta de informações acerca da continuidade do curso bem como em virtude da omissão quanto ao pedido de rescisão contratual formulado.

II. A parte recorrida, citada, não compareceu à audiência de conciliação, dando causa à revelia. Em consequência, reputam-se verdadeiros os fatos alegados na inicial.

III. A relação contratual está comprovada e a parte recorrida não compareceu aos autos para alegar e comprovar que de algum modo deu continuidade às aulas ou ao menos marcou data para que estas fossem reiniciadas. Desse modo, embora a parte recorrente tenha informado, no pedido de resolução contratual (ID 23087763 - Pág. 4) que esta tinha por fundamento a sua mudança de endereço juntamente com o fato de a escola não contar com plataforma online, consta no mesmo documento que o curso permanecia paralisado em razão da pandemia.

IV. Assim, decorridos cerca de três meses desde a contratação e início das aulas, encontrando-se estas suspensas em razão de fato imprevisível, não há que se impor à parte recorrente multa pela rescisão contratual.

V. A teor do disposto no artigo 408 do Código Civil incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Como a resolução contratual não decorreu de culpa que se possa atribuir à parte recorrente, é devida a restituição da quantia paga, sem retenção da multa rescisória, abatido o valor proporcional às aulas ministradas. Quanto a estas, não houve recurso, prevalecendo o montante fixado na sentença, de R$ 300,00 (trezentos reais).

VI. No que concerne aos danos morais, o entendimento assente na jurisprudência é que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a caracterização de danos morais. Destarte, à míngua de outros desdobramentos na esfera psíquica, na vida social ou no direito de crédito da parte recorrente, não há que se falar em dano moral a ser compensado.

VII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a parte recorrida a restituir à parte recorrente a quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde 04/03/2020 e de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).